Tribunal: TCU
Processo: 022.932/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.932/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Alves da Silva (XXX.626.629-XX); Cláudia Regina Borges (XXX.370.518-XX); Creusvaldino Pereira Lopes (XXX.639.001-XX); Edgar Lopes da Costa Neto (XXX.083.037-XX); Flávio Luiz Trivella (XXX.052.898-XX); José Carlos Silva Venâncio (XXX.211.601-XX); Leila Quintanilha de Souza Vidal (XXX.261.697-XX); Marcos Sadao Watanabe (XXX.223.299-XX); Marcos Salles Affonso (XXX.431.627-XX); Nádia Nasser (XXX.995.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.